Tribunal: STF
Processo: RE 1493183
Classe: RE
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2025-02-04
Data de publicação: 2025-02-04

Ementa:
Ementa: AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. INTERPOSIÇÃO EM 11.10.2024. MANDADO DE SEGURANÇA. CONCURSO PÚBLICO. TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO. CARGO DE ANALISTA DE CONTROLE EXTERNO. LEI ESTADUAL 9.650/2022. EXTINÇÃO DA CLÁUSULA DE BARREIRA. CONTROVÉRSIA QUE DEMANDA O REEXAME DE FATOS E PROVAS, A ANÁLISE DE LEGISLAÇÃO LOCAL, BEM COMO A INTERPRETAÇÃO DAS CLÁUSULAS DO EDITAL. SÚMULAS 279, 280 E 454 DO STF. PRECEDENTES. TEMA 376 DA REPERCUSSÃO GERAL. INAPLICABILIDADE. ALEGADA AFRONTA AO PRINCÍPIO DA SEPARAÇÃO DOS PODERES. IMPROCEDÊNCIA. TEMA 660 RG. 



    1. Eventual divergência ao entendimento adotado pelo Juízo a quo, quanto ao direito líquido e certo dos candidatos, observando-se à extinção da cláusula de barreira operada pela Lei Estadual 9.650/22, demandaria o reexame de fatos e provas e da legislação local aplicável à espécie, além das cláusulas expostas no edital do concurso público, o que inviabiliza o processamento do apelo extremo, tendo em vista a vedação contida nas Súmulas 279, 280 e 454 do STF.



    2. Ademais, a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é firme no sentido de que não viola o princípio da separação dos poderes o exame da legalidade e abusividade dos atos administrativos pelo Poder Judiciário. 



    3. Inaplicável, portanto, à espécie, o Tema 376, cujo paradigma é o RE 635.739-RG, de relatoria do Min. Gilmar Mendes, ocasião em que o Supremo Tribunal federal fixou a seguinte tese: “É constitucional a regra inserida no edital de concurso público, denominada cláusula de barreira, com o intuito de selecionar apenas os candidatos mais bem classificados para prosseguir no certame”.



    4. O Supremo Tribunal Federal já assentou a inexistência da repercussão geral quando a alegada ofensa aos princípios do devido processo legal, da ampla defesa, do contraditório, da legalidade e dos limites da coisa julgada é debatida sob a ótica infraconstitucional (ARE-RG 748.371, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe 1º.08.2013, tema 660 da sistemática da RG). 



    5. Agravo regimental a que se nega provimento. Incabível a aplicação do disposto no art. 85, § 11, do CPC, tendo em vista que se trata de mandado de segurança na origem (Súmula 512 do STF e art. 25 da Lei 12.016/2009).